Tribunal: TJBA
Processo: 8018559-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018559-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDO LIMA BONFIM DIAS Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE VERBAS. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS E GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO INTERJORNADA. DIREITO GARANTIDO AO SERVIDOR PÚBLICO, A SER APURADO, NO CASO CONCRETO, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais, bem como de indenização por horas subtraídas do intervalo interjornada e por danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) examinar a legitimidade passiva do Município de Salvador; (iii) definir a possibilidade de cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários (APSE) com a gratificação pela participação em operações especiais (GPOE); e (iv) analisar o direito ao pagamento das horas correspondentes à violação do intervalo interjornada e à indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade da sentença por julgamento antecipado, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências que reputar desnecessárias, desde que devidamente fundamentado. 4. Correta a exclusão do Município de Salvador do polo passivo, por possuir a Superintendência de Trânsito de Salvador personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. 5. O adicional pela prestação de serviços extraordinários e a gratificação pela participação em operações especiais têm fatos geradores distintos: o primeiro remunera o trabalho além da jornada ordinária; o segundo, o desempenho em operações específicas e transitórias. Assim, é possível a cumulação das parcelas, ainda que o servidor atue em operação especial fora do horário regular. 6. Reconhece-se o direito do servidor ao pagamento do adicional de horas extraordinárias quando não observadas as 11 horas de intervalo interjornada, a ser apurado em liquidação de sentença, com base nos registros de ponto sob guarda da autarquia. 7. O mero labor em jornada extraordinária não configura, por si só, dano moral, ausente prova de abalo à integridade física ou psicológica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Tese de julgamento: "1. É possível a cumulação do adicional pela prestação de serviços extraordinários com a gratificação pela participação em operações especiais, por possuírem fundamentos e fatos geradores distintos.; 2. É devido ao servidor o pagamento pelas horas extraordinárias decorrentes da inobservância do intervalo interjornada, a ser apurado na fase de liquidação; 3. A atuação em serviço extraordinário, por si só, não enseja indenização por dano moral, se não demonstrado efetivo prejuízo à esfera pessoal do servidor." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, §3º; CPC, arts. 373, §1º, e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; LC Municipal nº 01/1991, arts. 78, VIII e XIX, 90 e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgInt no REsp 1673116/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/04/2022; TJBA, Apelação nº 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, pub. 22/11/2021; TJBA, Apelação nº 0570902-10.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, pub. 09/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018559-84.2019.8.05.0001, figurando como apelante ALDO LIMA BONFIM DIAS e como apelado SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.